Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Cláusula de eleição de foro. Inexistência de vínculo territorial. Abusividade. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro inserida no contrato é válida ou abusiva, considerando o domicílio das partes e o local da obrigação.
III. Razões de decidir
3. Contrato particular não submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor está sujeito à competência relativa, permitindo às partes a eleição de foro, nos termos do art. 63 do CPC. Entretanto, a ausência de elementos que justifiquem a vinculação do processo ao foro eleito, como a residência das partes ou a localização do imóvel relacionado à obrigação, configura abusividade na cláusula de eleição de foro.
IV. Dispositivo
4. Declarado competente o Juízo suscitado, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749569-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 22/04/2025; TJDFT, 0743468-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 18/11/2024.